Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-42.2018.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001122-42.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARITZA FRANCISCA LEITE - CPF: 346.121.811-15 (APELANTE), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – FISIOTERAPEUTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO DETERMINADO – RESCIÇÃO DO CONTRATO - LEI MUNICIPAL N. 968/2004 ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Contrato administrativo distinto de um contrato de trabalho típico regido pela CLT, de modo que a relação jurídica não rende ensejo ao pagamento de verbas trabalhistas nela previstas. A Lei Municipal n. 968/2004 não faz qualquer ressalva quanto ao reconhecimento de direitos trabalhistas aos contratados temporariamente.

2 - Contrato temporário que possui natureza administrativa, não sendo aplicáveis os dispositivos das leis trabalhistas, mas, sim, a legislação interna que rege a matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Maritza Francisca Leite
contra a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada contra
Município de Rosário Oeste
, onde o Juiz julgou improcedentes seus pedidos, consistente no reconhecimento do vínculo com a Administração e ao direito de recebimento das verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas, além de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante ratifica os fundamentos postos na inicial, ressaltando que não se trata de contrato de trabalho por tempo determinado

e que, portanto, faz jus ao recebimento das verbas rescisórias. Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, para julgar procedentes os seus pedidos.

Em contrarrazões (Id n. 172896799), o apelado pugna pela manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (Id n. 178242178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a Reclamação Trabalhista em face do Município de Rosário Oeste, alegando que foi contratada para prestação de serviços na função de fisioterapeuta, em setembro de 2013, sendo dispensada em agosto de 2016; que o Município não procedeu ao pagamento das verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas. Assim, pugnou pelo pagamento das verbas, bem como requereu a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, alegando que foi lesionada pela ausência do reconhecimento dos seus direitos trabalhistas.

O Juiz julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“ (...)
as informações dos autos revelam que a parte reclamante prestava serviços como fisioterapeuta, sendo contratada por tempo determinado.
O seu vínculo com a municipalidade não foi precedido por aprovação em concurso público ou processo seletivo.

A parte autora, assim, era remunerada como servidora temporária, possuidora de vínculo jurídico-administrativo regido pela Lei Municipal n. 968/2004.

E, conquanto o contrato temporário para prestação de serviços celebrado com a Administração possa ter disposições comuns ao constante na CLT ou no estatuto dos servidores, norteia-se por cláusulas específicas, que não se confundem com as normas trabalhistas ou estatutárias.

Não há que se falar, deste modo, em relação de emprego entre o contratado temporário e a Administração Pública e, por conseguinte, não faz jus a contratada aos direitos trabalhistas garantidos pela CLT. Frisa-se que a Lei Municipal n. 968/2004 não faz qualquer ressalva quanto ao reconhecimento de direitos trabalhistas aos contratados temporariamente.

Sendo assim, ante a impossibilidade de equiparação da requerente, em razão da forma contratada, aos servidores públicos e aos empregados públicos, não faz ela jus ao recebimento das verbas trabalhistas almejadas. Igualmente, inexiste direito a indenização por supostos danos morais sofridos
.

Diante do exposto, fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e em consonância com o decidido pelo STF no Tema 551, resolvo o mérito, de modo a JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial..
(destaquei)

A sentença não merece qualquer reparo.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, reza que “
a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
”, acrescentando em seu § 2o que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

As contratações temporárias, conforme previsto na CF, servem para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando os servidores contratados sujeitos ao regime jurídico-administrativo, e não a consolidação das leis do trabalho-CLT.

Por outro lado, conforme já decidido reiteradas vezes, a nulidade do contrato de trabalho não afasta por completo os direitos do trabalhador, fazendo jus o contratado à percepção do salário, décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, férias, acrescidas de um terço constitucional, bem como ao levantamento/depósito dos valores referentes ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, apreciando o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Ocorre que a apelante não se enquadra nestas exceções, posto que, evidentemente, o seu contrato se deu por tempo determinado e ela foi remunerada como servidora temporária, possuidora de vínculo jurídico-administrativo regido pela Lei Municipal n. 968/2004.

Em outras palavras, a apelante se encaixa na regra de que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”, mesmo porque, na espécie, o contrato não foi considerado nulo e, portanto, não faz jus ao FGTS.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MAGÉ . CARGO DE PROFESSOR II.
CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. DISPENSA DA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
,

VALE TRANSPORTE, SALÁRIO FAMÍLIA E 13o SALÁRIO. Sentença improcedente, rejeitando, o dano moral. Apelo ofertado pela autora.
Vínculo administrativo com o Município. Direitos elencados no artigo 7o, VIII e XVII da Constituição Federal que asseguram o pagamento de salários e férias proporcionais
.
Contrato administrativo distinto de um contrato de trabalho típico regido pela CLT, de modo que a relação jurídica não rende ensejo ao pagamento de verbas trabalhistas nela previstas, tais como: aviso prévio, multa rescisória e FGTS, dentre outros
. Contrato temporário que possui natureza administrativa, não sendo aplicáveis os dispositivos das leis trabalhistas, mas, sim, a legislação interna que rege a matéria. Dano moral não configurado na hipótese. Mero descumprimento de dever legal que não dá ensejo a indenização perseguida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 00081773620158190029, Relator: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/12/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – AUTARQUIA MUNICIPAL – FGTS – Pretensão de recebimento do FGTS relativo ao período laborado sob o vínculo de contrato temporário ( CF, art. 37, IX)– Direito que não é previsto na legislação municipal, tampouco no contrato celebrado –
Distinção em relação às teses firmadas pelo c. STF no julgamento dos Temas no 191, 308 e 916, pois não foi reconhecida a nulidade do contrato temporário – Pelo mesmo motivo, inaplicável o art. 19-A da Lei Federal no 8.036/1990, que prevê o depósito do FGTS apenas em caso de declaração de nulidade do contrato
( CF, art. 37, § 2o)– Descabimento dos pedidos formulados pela autora – Precedentes – Sentença reformada – Recurso e remessa necessária providos.
(TJ-SP - AC: 00272320920108260625 SP 0027232-09.2010.8.26.0625, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 29/09/2022, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2022) (destaquei)

Isso posto, considerando entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, pautados na CF/88, a conclusão é de que a manutenção da sentença é medida que se impõe, de forma que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024